Tribunal: TJSP
Processo: 1500141-08.2021.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Embargos de declaração – Alegada omissão e contradição – Inadmissibilidade – Recurso que não pode ser manejado como se fosse nova apelação ou para fins de inovação de tese defensiva – Inadmissível abusividade no manejo dos embargos de declaração - Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no r. decisum objurgado – Via recursal que não pode ser usada para fins de

Ementa:
Embargos de declaração – Alegada omissão e contradição – Inadmissibilidade – Recurso que não pode ser manejado como se fosse nova apelação ou para fins de inovação de tese defensiva – Inadmissível abusividade no manejo dos embargos de declaração - Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no r. decisum objurgado – Via recursal que não pode ser usada para fins de prequestionamento, pois prequestionar não significa interpretar o texto legal e, sim, pronunciar-se sobre questões pertinentemente suscitadas, o que foi devidamente realizado in casu. Embargos não conhecidos.